Tribunal: TJDFT
Processo: 0734154-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734154-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VANIA ERNESTO DE CARVALHO, NIZA BEATRIZ PINHEIRO GOMES, ALENA MASCARENHAS LUSTOSA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 165789904, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VANIA ERNESTO DE CARVALHO, NIZA BEATRIZ PINHEIRO GOMES e ALENA MASCARENHAS LUSTOSA, que indeferiu a pesquisa de bens de devedores pelo sistema Sniper. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução originária não há perigo iminente de dano, uma vez que o MM. Juiz apenas determinou que os autos retornassem ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora